Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA VENCIDAS E A VENCER. RITO PRISÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RITO DISTINTO. FACULDADE DO DEVEDOR. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de obrigação continuada, é admissível a cobrança das parcelas vencidas e a vencer no mesmo processo de execução de alimentos; porém, esse benefício é uma faculdade ao credor, que poderá entender de manejar outra cobrança, como foi o caso, de parcelas específicas. O que não se pode admitir é a mesma cobrança em dois processos distintos, o que significa que, se isso ocorrer, deverá o Agravante informar ao Juízo do primeiro processo.
2. Ademais, inexiste litispendência quando os ritos das ações de execução de alimentes são distintos, ou seja, o rito comum em que se executa dívida pretérita e o rito da prisão que cuida de débitos atuais, um de seus requisitos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.